Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600029-62.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600029-62.2024.6.16.0080

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou Distribuição de
Brinde
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600029-62.2024.6.16.0080
que julgou procedente a representação, com fulcro no artigo 487, I, do CPC c/c artigo 36, § 3º, da
Lei nº 9.504/9, uma vez configurada a propaganda eleitoral antecipada, condenando o representado
ao pagamento de multa no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ratificando a medida liminar
anteriormente emitida ( Representação por Propaganda Irregular ajuizada por Solidariedade -
Comissão Provisória Municipal De Ibiporã em face de Emerson Miguel Petriv, com fundamento no
artigo 18 da Resolução TSE nº 23.610/2019 e no artigo 39, §6º, da Lei nº 9.504/1997, alegando que o
representado autorizou a confecção, a utilização e distribuição de camisetas personalizadas com
os dizeres "boca aberta" e a bandeira do Município de Ibiporã a diversas pessoas, cuja distribuição
foi postada nas redes sociais do representado com os seguintes dizeres " Agora vai", camisetas
personalizadas Boca Aberta Ibiporã, "Xique no urtimo", "# tamujunto"; JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 18/07/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (EMBARGANTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
77 - SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE IBIPORA - PR (EMBARGADO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993189
10/09/2024
19:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.987

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO 0600029-62.2024.6.16.0080 – Ibiporã
– PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
EMBARGADO: 77 - SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IBIPORA -
PR
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
A N T E C I P A D A .
INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que,
julgando recurso interposto em representação eleitoral, manteve
a condenação do embargante ao pagamento de multa de R$
5.000,00 por propaganda eleitoral antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se os
embargos de declaração foram opostos tempestivamente; e (ii)
definir se o acórdão foi omisso quanto aos argumentos
apresentados na apelação, especialmente em relação à
interpretação do "meio proscrito" e à aplicação das normas
eleitorais no período de pré-campanha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
estabelece que o prazo para a oposição de embargos de
declaração em face de acórdão em representação por
propaganda eleitoral irregular é de 24 horas, conforme o art. 96,
Num. 43993189 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311845400000042946047
Número do documento: 24091019311845400000042946047
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:17:57

§ 8º, da Lei nº 9.504/97, podendo ser convertido em um dia.

4. A parte embargante sustenta que o prazo de 24 horas se
aplica apenas a decisões de primeiro grau, sendo de três dias
para acórdãos, nos termos do art. 275, § 1º, do Código Eleitoral.
No entanto, essa argumentação não é acolhida, visto que a
jurisprudência do TSE já consolidou a aplicação uniforme do
prazo de 24 horas.

5. Como os embargos foram opostos fora do prazo de 24 horas,
são intempestivos, em razão da incidência da preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos por
intempestividade.

Tese de julgamento:

O prazo para a oposição de embargos de declaração em face
de acórdãos em representações por propaganda eleitoral
irregular é de 24 horas, conforme o art. 96, § 8º, da Lei nº
9.504/97.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 39, § 6º;
art. 96, § 8º; Código Eleitoral, art. 275, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI 58-07, rel. Min.
Luiz Fux, DJE de 19.12.2017.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
da Relatora.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 43993189 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311845400000042946047
Número do documento: 24091019311845400000042946047
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:17:57

Trata-se de embargos de declaração opostos por Emerson Miguel Petriv (id.
43956601) contra acórdão nº 63.770, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso
eleitoral por ele interposto, mantendo os termos da sentença que o condenara ao pagamento de
multa de R$ 5.000,00 por propaganda eleitoral antecipada (id. 43946012).

O embargante afirma que o acórdão foi omisso, pois os argumentos
apresentados em sede recursal não foram adequadamente enfrentados, especialmente no que se
refere à definição de meio proscrito prevista no art. 39, §6º, da Lei nº 9.504/97.

Alega, também, que considerando a ausência de comprovação da quantidade de
camisetas supostamente distribuídas, a inexistência de pedido de voto, número ou cores de
partido, e o fato de a narrativa ter ocorrido em período de pré-campanha, a decisão embargada
não poderia fundamentar-se nas vedações aplicáveis ao período eleitoral, uma vez que as
condutas questionadas ocorreram fora do prazo legalmente previsto.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
modificativos, para suprir as omissões apontadas, possibilitando a revisão das questões
levantadas e permitindo o manejo recursal em sede extraordinária.

Em contrarrazões (id. 43960232), o embargado reforça a conclusão contida no
acórdão embargado, de que a conduta praticada pelo embargante está em desacordo com a
legislação eleitoral.

Destaca que, apesar de intimado a fornecer cópia da nota fiscal e a entregar as
camisetas, o embargante não cumpriu a ordem judicial adequadamente, omitindo informações
essenciais e, portanto, a prática configurou desequilíbrio em relação aos demais pré-candidatos.

Em nova manifestação (id. 43972586), após ser intimado para se pronunciar
sobre a tempestividade do recurso (id. 43963149), o embargante sustenta que os embargos de
declaração foram apresentados dentro do prazo legal. Alega que a Resolução TSE 23.608/19
prevê o prazo de 01 (um) dia para embargos opostos contra sentenças de primeiro grau, mas
que, no caso de acórdãos, aplica-se o prazo de 03 (três) dias, conforme disposto no Art. 275, §1º,
do Código Eleitoral.

Por sua vez, o embargado sustenta que houve a decadência do direito de
interposição dos embargos de declaração, em razão do descumprimento do prazo legal, com
fundamento no §8º do art. 96 da Lei 9.504/97 (id. 43969686).

É o relatório.

Num. 43993189 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311845400000042946047
Número do documento: 24091019311845400000042946047
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:17:57

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos opostos não podem ser conhecidos, pois são intempestivos.

A decisão embargada foi publicada na sessão de julgamento de 26/08/2024 (id.
43949367) e os aclaratórios foram opostos na quinta-feira, dia 29/08/2024 (id. 43956601), sendo,
portanto, intempestivos.

O prazo para recursal nas representações eleitorais é disciplinado no art. 96, §8º,
da Lei nº 9.504/97:

Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer
partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
[...]
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no
prazo de vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão,
assegurado ao recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a
contar da sua notificação.

No que tange à controvérsia presente nos autos, a parte embargante sustenta
que o prazo para a interposição dos embargos de declaração não deve seguir o referido
dispositivo, pois deve ser analisado ser conforme a instância que profere a decisão.

Alega que, para as sentenças proferidas pelo juízo de primeiro grau, aplica-se o
prazo de 24 horas, previsto no § 8º do art. 96 da Lei 9.504/97, enquanto para acórdãos prolatados
por órgãos colegiados, o prazo seria de 03 (três) dias, considerando o prazo estabelecido no art.
275, § 1º, do Código Eleitoral para a interposição do Recurso Especial Eleitoral.

Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral já firmou entendimento de que "[o] prazo
para a oposição de embargos de declaração em face de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral
proferido em representação por propaganda eleitoral irregular é de 24 horas, nos termos do art.
96, § 8º, da Lei 9.504/97, o qual pode ser convertido em um dia, conforme tem sido
reiteradamente decidido por esta Corte Superior" (AgR-AI 58-07, rel. Min. Luiz Fux, DJE de
19.12.2017).

Dessa forma, não havendo observância do prazo, os embargos são intempestivos
Num. 43993189 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311845400000042946047
Número do documento: 24091019311845400000042946047
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:17:57

e não merecem conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER dos embargos de declaração
opostos, em razão da sua intempestividade.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600029-62.2024.6.16.0080 -
Ibiporã - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado do EMBARGANTE: GUILHERME
BISSI CASTANHO - PR99426-A - EMBARGADO: 77 - SOLIDARIEDADE - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DE IBIPORA - PR - Advogado do EMBARGADO: RICARDO JOSE DE
OLIVEIRA - PR69549-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993189 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311845400000042946047
Número do documento: 24091019311845400000042946047
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:17:57